Tribunal: TJDFT
Processo: 0786043-05.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Ementa. Juizado Especial da Fazenda Pública. Direito administrativo e processual civil. Ação anulatória de ato administrativo. Recurso inominado. Determinação de emenda à petição inicial. Juntada do processo administrativo. Descumprimento. Indeferimento da inicial. Extinção do processo sem resolução do mérito. Princípio da cooperação. Documentos essenciais ausentes. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que indeferiu a petição inicial e declarou extinto o processo, com suporte nos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo. Custas e preparo realizados.
3. Em suas razões recursais, sustenta a parte autora que a exigência de juntada da íntegra do processo administrativo como condição para o regular processamento da petição inicial configura rigorismo formal exacerbado, a tangenciar o absurdo jurídico, sobretudo no âmbito da Lei no 12.153/2009. Diz que a insistência no indeferimento da exordial pela ausência de tais documentos importa verdadeira subversão da ordem legal, na medida em que transfere ao jurisdicionado ônus probatório que o legislador, de forma cogente, atribuiu à Administração Pública.
4. Em contrarrazões, o requerido aduz que a inicial foi corretamente indeferida por ausência de requisitos essenciais, tal como previsto nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, pois a parte autora não cumpriu com a intimação para emendar a petição inicial com o processo administrativo completo, evidenciando a continuidade da falta de documentos obrigatórios.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, o descumprimento da decisão que determinou a emenda da petição inicial, especialmente em relação à juntada do processo administrativo relativo ao auto de infração, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito.
III. Razões de decidir
6. Nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil, verificada a ausência dos requisitos legais da petição inicial ou a existência de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, deve o juiz determinar que a parte autora a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido. Não cumprida a diligência, impõe-se o indeferimento da inicial, na forma do parágrafo único do referido dispositivo.
7. No caso, a decisão de ID 82441370 determinou que a parte autora emendasse a petição inicial para trazer aos autos cópia dos processos administrativos de multa e suspensão da CNH, incluindo o auto de infração lavrado em seu nome e as notificações eventualmente expedidas.
8. A parte autora, todavia, não cumpriu a determinação judicial, quedando-se silente.
9. Verifique-se que não há, nos autos, demonstração de requerimento administrativo para obtenção do processo administrativo, de recusa do órgão de trânsito em fornecê-lo, nem de circunstância objetiva que tornasse inviável o cumprimento da diligência.
10. Cumpre ressaltar que o art. 9o da Lei n. 12.153/2009 não afasta o dever mínimo de colaboração processual da própria parte autora, consistente na apresentação de documentação apta a individualizar o ato impugnado e a delimitar a controvérsia, sobretudo quando a causa de pedir se fundamenta em alegadas irregularidades ocorridas no curso do processo administrativo.
11. Além disso, o Tema 1198 do STJ assentou que, constatados indícios de litigância abusiva, o juiz pode exigir, de modo fundamentado e com observância à razoabilidade do caso concreto, a emenda da petição inicial a fim de demonstrar o interesse de agir e a autenticidade da postulação, respeitadas as regras de distribuição do ônus da prova. Dessa forma, com o objetivo de coibir a demanda predatória, conforme Recomendação n. 159/2024 do CNJ, e evitar a imposição de ônus excessivo à Fazenda Pública, incumbe ao magistrado verificar se a petição inicial atende aos requisitos dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil, bem como se a causa de pedir tem pertinência com os documentos dos autos.
12. Assim, não realizada a emenda, correto o indeferimento da petição inicial, medida que não obsta o ajuizamento de nova ação devidamente instruída.
IV. Dispositivo e tese
13. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

Tese de julgamento: "A ausência de cumprimento da determinação de emenda à petição inicial, consistente na juntada de documentos essenciais à delimitação da controvérsia, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC, não sendo o art. 9o da Lei n. 12.153/2009 apto a afastar o dever mínimo de colaboração processual da parte autora.".

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 319, 320 e 321; Lei n. 12.153/2009, art. 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1198.